Tribunal: CARF
Processo: 10940.720325/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.720325/2017-01
ACÓRDÃO
9303-016.910 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da
Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao
crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos
da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso especial do Contribuinte, para, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento,
vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pelo provimento, e indicou a
intenção de apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.720325/2017-01
2
Trata-se de recurso interposto pelo sujeito passivo ao amparo do art. 118 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°
1.634, de 22 de dezembro de 2023, em face do Acórdão n° 3301-013.515, de 24 de outubro de
2023, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. A
prova reveste o crédito de liquidez e certeza; ausentes estes requisitos, cabe o
indeferimento do pedido de ressarcimento e não reconhecimento do direito
creditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ATO COOPERATIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.164.761/MG e
1.141.667/RS, fixou entendimento de que não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos. Assim, os atos cooperativos
praticados entre a cooperativa e os seus cooperados não se submetem à
incidência das contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de créditos da não cumulatividade em relação às
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO E
DE TRANSPORTE.
As despesas incorridas com embalagens de apresentação e de transporte são
insumos à produção, nos termos do Resp no 1.221.170/PR e das leis de regência
das contribuições, por se enquadrarem nos requisitos da essencialidade ou
relevância na produção e comercialização de produtos alimentícios. As
embalagens inserem-se no contexto da manutenção da integralidade do produto.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO. CONDIÇÕES.
A legislação permite o desconto de crédito da energia elétrica, efetivamente,
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não sendo aptos a gerar o
direito ao crédito os valores pagos a outros títulos, tais como: taxas de iluminação
pública, demanda contratada, juros e multa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
(EPI). POSSIBILIDADE.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.720325/2017-01
3
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para produção, exigidos por
lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. SOLUÇÕES DE LIMPEZA.
Materiais de limpeza aplicados no processo que ocorre no ambiente de produção
guardam relação de essencialidade e relevância ao processo fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final, devendo-se reconhecer a
natureza de insumos.
Constou do dispositivo da decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas sobre as despesas de (1) materiais de embalagens para
apresentação, e (2) soluções de limpeza e equipamentos de proteção individual
(EPI). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.513, de 24 de outubro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10940.900381/2017-19, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
O Contribuinte suscitou divergência em relação às seguintes matérias:
- Crédito sobre aquisições de bens destinados a revenda a fornecedores cooperados
- Paradigma n° 9303-014.373;
- Crédito sobre aquisições de bens sujeitos à alíquota zero destinados a revenda -
Paradigma n° 9303-009.736;
- Crédito sobre o frete na operação de venda – Despesas de armazenagem de
mercadoria - Paradigma n° 1201-003.946; e
- Crédito sobre as despesas com demanda contratada de energia elétrica -
Paradigma n° 3401-010.649.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1457-s deu seguimento ao recurso apenas
para a matéria relacionada aos créditos de PIS/COFINS, despesas com energia elétrica demanda
contratada, tendo como paradigma os acórdão n° 3401-010.649.
Para essa matéria, o Contribuinte defende, em síntese, que, nos termos dos incisos
III e IX, do art. 3o das Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao crédito
a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Proposto o Agravo, o Despacho negou seguimento às demais matérias.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.720325/2017-01
4
VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
A decisão recorrida interpretou o incido IX do art. 3° da Lei no 10.637/2002, e
concluiu pela negativa do creditamento sobre a energia elétrica contratada e sobre o valor total da
fatura de energia elétrica:
Dessa forma, não devem gerar direito ao crédito os valores pagos a título de
iluminação pública, demanda contratada, multas por atraso no pagamento,
mesmo que cobrados na fatura, tendo em vista não se referirem ao custo da
energia elétrica efetivamente consumida.
Por sua vez, o paradigma n° 3401-010.649 afastou a glosa dos créditos tomados
sobre a demanda contratada de energia elétrica, por entender que se trata de dispêndio inerente
ao consumo de energia elétrica:
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega,
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente
paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts
(kW)”3, nos termos da Resolução Normativa Aneel no 401, de 9 de setembro de 2010.
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo A) e é utilizado
como parâmetro no contrato de fornecimento de energia elétrica da unidade
consumidora. Isto traz um compromisso do consumidor de alta tensão em se manter
dentro dos limites de demanda contratada especificada em contrato. Evitando-se assim
que haja uma sobrecarga no sistema por falta de planejamento por parte do consumidor
em relação à sua demanda contratada de energia.” Havendo consumo superior ao
contratado, “a concessionária cobrará uma multa pelo excesso, em que a tarifa aplicada
será 3x o valor da demanda “normal” vigente.”
Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se refere a uma
opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo intuito
é o não comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento, tendo também
caráter social, uma vez que o sistema elétrico se encontra concebido de forma a atender
satisfatoriamente a toda a sociedade. Nesse sentido, em relação às faturas de energia
elétrica, afasta-se a glosa do crédito decorrente da demanda contratada.
Diante disso, entendo como configurada a divergência jurisprudencial. Logo,
conheço do Recurso Especial do Contribuinte.
MÉRITO
Transcreve-se, inicialmente, a legislação pertinente à sistemática de apuração de
créditos de PIS e COFINS calculados sobre dispêndios com energia elétrica, no regime não
cumulativo:
Lei no 10.637, de 2002
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.720325/2017-01
5
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Lei no 10.833, de 2003
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
A diferenciação entre os conceitos de demanda contratada de energia elétrica e
energia elétrica consumida tem reflexos na aplicação do art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002, e no
art. 3o, III, da Lei no 10.833, de 2003, portanto cabe diferenciar uma da outra.
O art. 2o, inciso XXI, da Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) conceituava demanda contratada como sendo a demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, e que devia ser integralmente paga, seja ou não
utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW):
XXI - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente
paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em
quilowatts (kW).
No mesmo sentido, o art. 2o, inciso XII, a Resolução Normativa ANEEL no
1.000/2021, que revogou a Resolução no 414/2010:
XII - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, em kW (quilowatts);
A partir desse conceito, verifica-se que a demanda contratada representa energia
elétrica que pode não circular efetivamente para o estabelecimento consumidor, que consta em
contrato no qual a concessionária se obriga a disponibilizá-la continuamente. Assim, o pagamento
garante a disponibilização de uma quantidade de demanda de energia pré-determinada, ou seja, a
operação da empresa fica garantida em termos de energia.
Os valores pagos a título de demanda contratada e os valores pagos a título de
utilização do sistema de distribuição não são energia consumida, mas sim o montante pago pelo
usuário à concessionária para deixar disponível a rede (meio) para o consumo de energia elétrica.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.720325/2017-01
6
Por sua vez, a energia elétrica consumida é a quantidade de kWh (quilowatt-hora)
ou MWh (megawatt-hora) efetivamente utilizada em uma unidade consumidora em um
determinado período de tempo. A energia elétrica consumida é aferida após a medição, que é
processo realizado por equipamento que possibilita a quantificação e o registro de grandezas
elétricas associadas ao consumo.
Em resumo, a principal diferença entre energia elétrica consumida e demandada
está na natureza da medição: o consumo refere-se à quantidade total de energia efetivamente
utilizada em kWh ou MWh, enquanto a demanda diz respeito à potência máxima requerida em
kW ou MW durante um determinado período de tempo.
A não-cumulatividade do PIS e da COFINS têm regramento próprio, como determina
o art. 195, §12 da Constituição Federal, utilizando a técnica que determina o desconto da
contribuição de determinados dispêndios estabelecidos pelo legislador ordinário.
Assim, os arts. 3° da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003 enumeram
taxativamente (“numerus clausus”) os dispêndios sobre os quais é possível a constituição de
créditos a serem descontados, não sendo possível a interpretação extensiva, que implique em
alargamento de hipóteses não admitidas pelo legislador.
Como visto, o exame dos dispositivos legais revela que a legislação somente prevê a
hipótese de apropriação de créditos vinculados a dispêndios com a energia elétrica consumida, e
não a dispêndios com a demanda de energia elétrica contratada. Entender de forma diversa
implica em ampliação da hipótese legal de creditamento.
Nesse sentido, cita-se as seguintes decisões do CARF:
Acórdão n° 3301-012.233, j. 24/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. ART. 3°, III, DA LEI N° 10.833/2003.
Admite-se a apuração de créditos da COFINS com base na energia elétrica
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Acórdão n° 3001-000.783, j. 17/04/2019
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. O desconto de créditos na
apuração das contribuições para o PIS e da COFINS são calculados em relação à
energia elétrica consumida no mês conforme determinado pelo art. 3o, § 1o, das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acórdão n° 3401-010.016, j. 23/11/2021
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.720325/2017-01
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA. CUSTEIO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Despesa com Energia Elétrica passível de ressarcimento
nos termos do artigo 3° inciso III das Leis 10.647/02 e 10.833/03 é aquela
dispendida com a energia “consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”
na qual não se enquadra o pagamento a título de custeio de iluminação pública -
nem a título de insumos pois se trata de despesas, por evidência, fora da empresa
e, consequentemente, fora do processo produtivo desta.
Por conseguinte, por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos
vinculados à demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica. Logo, as glosas de
energia elétrica demanda contratada devem ser mantidas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
Pela presente Declaração, manifestou as razões de meu posicionamento
divergente.
A matéria em debate cinge-se à sistemática de apuração de créditos de PIS e
COFINS calculados sobre dispêndios com energia elétrica, no regime não cumulativo.
Entendo que a questão deve ser examinada sob a ótica do inciso II (insumo) dos
arts. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, posto que o inciso III, ao tratar especificamente de
energia elétrica, não seria aplicável.
Em obediência inclusive ao que resta pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a chamada “demanda contratada” não equivale ao
conceito de “energia”:
STJ: Súmula 391:
“O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à
demanda de potência efetivamente utilizada”.
STF Tema 176
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.720325/2017-01
8
"A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS,
porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores
referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica
pelo consumidor"
Contudo, é também o próprio STF que, no julgamento do Tema 176, assinalou que
a “demanda contratada” consiste num negócio jurídico firmado entre as partes:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE
CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE
POTÊNCIA.
1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A
demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS,
porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores
referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica
pelo consumidor”.
2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de
cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação
jurídica diversa do consumo de energia elétrica.
3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização
de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política
tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS.
4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação
final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual
montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de
demanda de potência não utilizada.
5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação
via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os
valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia
elétrica pelo consumidor”.
6. Recurso extraordinário a que nega provimento.
(RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-
2020 PUBLIC 19-05-2020)
Ou seja, o contrato de “demanda contratada” nada mais é do que um “serviço”
contratado pelo consumidor junto ao seu fornecedor que visa garantir o adequado fornecimento
da energia elétrica necessária para o exercício de suas atividades.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.720325/2017-01
9
É o que ressai claro também da Resolução Normativa no 1.000/2021 (REN
1.000/2021) expedida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica:
Art. 1o Esta Resolução Normativa estabelece as Regras de Prestação do Serviço
Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e
deveres do consumidor e demais usuários do serviço.
Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes
definições:
XII - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, em kW (quilowatts);
Logo, dentro do conceito de insumo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
tema 779, “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
– bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
In casu, a Recorrente, empresa industrial, tem por imprescindível – essencial e
relevante - a contratação, junto à sua fornecedora de energia elétrica, de um ajuste que lhe
garanta determinada “demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente
disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme valor e período de vigência
fixados em contrato, em kW (quilowatts)”.
Desse modo, acolho o pleito recursal nesse aspecto.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1538
DF CARF MF
Original